Tribunal: STF
Processo: ARE 1350560
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de agravo interposto por Jéssica Santos de Araújo contra a decisão, emanada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, que inadmitiu o recurso extraordinário que havia sido por ela apresentado em face de acórdão assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO IMOBILIÁRIO. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA – PMCMV. RECURSOS DO FGTS. ILEGITIMIDADE DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E DA CONSTRUTORA. 



    A recorrente alega violação à Constituição Federal, sustentando, em síntese, que “[…] a legitimidade da Empresa Pública Federal em questão salta aos olhos pela simples existência de pedido afeto à rescisão contratual, visto que o negócio jurídico relacionado ao FINANCIAMENTO foi firmado com a Empresa Pública Federal”. 



    Aduz, ainda, que “[…] a Caixa Econômica Federal tem a obrigação de acompanhar a execução da obra. Está previsto no contrato, na "Lei que rege as partes". No mesmo dispositivo contratual está prevista a referida obrigação da CEF, como forma condicional à liberação das parcelas do financiamento”. 



    Argumenta que “[…] a responsabilidade civil da CEF e sua legitimidade para figurar no polo passivo da presente demanda também se afigura pelo ponto de vista de que é ela quem exerce a posição de credora fiduciária, a quem devem ser pagas as parcelas referentes ao mútuo celebrado com a apelante”. 



    Esse o sucinto relatório. Decido.



    Correta a decisão agravada.



    Trata-se na origem de ação ordinária ajuizada por Jéssica Santos de Araújo objetivando a condenação da Caixa Econômica Federal – CEF à rescisão do contrato de financiamento, à restituição dos valores pagos, e à indenização em danos materiais e morais, em razão do descumprimento do prazo de entrega do imóvel. 



    O Tribunal de origem, a partir da interpretação conferida à legislação de regência, na análise das provas dos autos, bem como nas cláusulas contratuais, constatou que a CEF participou apenas como credora fiduciária, não tendo qualquer responsabilidade por atraso nas obras do imóvel objeto do contrato. 



    Colho do acórdão recorrido o seguinte trecho elucidativo: 



    Nota-se que o contrato em questão contem cobertura do Fundo Garantidor da Habitação – FGHAB (Lei nº 11.977/2009), mas as obras não foram realizadas com recursos do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR). 



    Com efeito, na hipótese vertente, a CEF participou apenas como credora fiduciária, conforme prevê a cláusula segunda do instrumento antes mencionado, na qual verifica-se que a fim de financiar a integralização do preço do terreno e a construção do imóvel, a autora recorreu à empresa pública para obter empréstimo. 



    Assim, não há que se falar, na hipótese, que a CEF atuou como agente executora de políticas habitacionais, mas sim como mero agente financeiro, em sentido estrito, sem assumir qualquer etapa da construção. O fato de o imóvel ter sido adquirido pelo Programa Minha Casa Minha Vida, per si, não possui o condão de tornar a CEF responsável solidária pelo atraso na entrega do imóvel. 



    A toda evidência, para dissentir das razões adotadas pelo Colegiado a quo passaria, necessariamente, pela reapreciação vedada pelos enunciados ns. 279 e 454 das Súmulas/STF, bem como caracteriza como indireta ou reflexa a suposta ofensa ao Texto Constitucional. 



    Diante do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento) a verba fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º, e eventual deferimento do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



Brasília, 23 de novembro de 2021.



Ministro NUNES MARQUES



Relator